Tribunal: TJMT
Processo: 0003442-98.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003442-98.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAURICIO HUMBERTO FIXINA BILIO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATEUS SIQUEIRA CARDOSO - CPF: 063.232.641-70 (APELANTE), MARCELA SILVA ABDALLA - CPF: 043.278.171-47 (VÍTIMA), NEUSA MARIA DE ANDRADE - CPF: 567.927.009-91 (VÍTIMA), GUSTAVO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.518.371-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA – INVIABILIDADE – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE QUANTO À PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA ARMA DE FOGO APREENDIDA –
READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – OCORRÊNCIA – PENA-BASE READEQUADA PARA PATAMAR DIVERSO DO MÍNIMO EM RAZÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RÉUS QUE ADMITIRAM A PRÁTICA DELITIVA – PROCEDÊNCIA – FRAÇÃO APLICADA AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES READEQUADA DE OFICIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita da arma de fogo apreendida em seu poder, deve ser mantida a condenação pela receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

No crime de roubo, é inviável a exasperação da pena em razão das consequências do ilícito pela não recuperação da
res furtiva
, se não demonstrado que o prejuízo sofrido pelas vítimas extrapolou à própria configuração delitiva.

Persistindo a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, a pena-base será mantida em patamar acima do mínimo legal.

É imperativa a incidência da atenuante da confissão espontânea se os réus admitiram a prática delitiva integralmente, ainda que a condenação tenha se baseado no reconhecimento de pessoa efetivado pelas vítimas.

O percentual de aumento a ser aplicado em decorrência do concurso formal de crime deve considerar o número de delitos praticados, de modo que, se o roubo atingiu o patrimônio de quatro vítimas distintas, no mesmo contexto fático, incidirá a fração de 1/4.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mateus Siqueira Cardoso
e
Mauricio Humberto Fixina Bilio

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0003442-98.2019.8.11.0042 – Código 559693, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), imputando ao primeiro também o delito de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor, pleiteando a absolvição do acusado Mateus quanto ao crime de receptação dolosa, pois não tinha ciência da origem ilícita da arma de fogo utilizada na prática do roubo. Além disso, em relação a ambos os acusados, postulou a redução da pena-base fixada ao roubo para o mínimo legal, a exclusão da valoração negativa das consequências do crime e a incidência da atenuante da confissão espontânea (Id. 75991952).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelos apelantes e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 75991959).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo interposto, tão somente para afastar a valoração negativa das consequências do crime e readequar a sanção basilar
(Id. 79618480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, no dia 19 de janeiro de 2019, por volta das 17h30min, na confeitaria “
Baba de Moça
”, situada na rua Senador Filinto Muller, bairro Popular, na região central da cidade de Cuiabá/MT, os acusados
Mateus Siqueira Cardoso
e
Mauricio Humberto Fixina Bilio
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si dinheiro em espécie e objetos pessoais dos clientes do referido estabelecimento comercial.

A peça acusatória narra ainda que, na mesma data, pouco tempo após a consumação do crime de roubo, na Igreja Evangélica Universal, localizada na avenida Tenente Coronel Duarte, o acusado
Mateus Siqueira Cardoso
foi surpreendido pelos policiais militares quando trazia consigo e transportava uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .40, numeração de série SIT30701, pertencente à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a qual sabia ser produto de roubo.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, os denunciados chegaram ao referido estabelecimento comercial, simulando serem clientes e logo anunciaram o assalto, oportunidade em que portando armas de fogo, renderam a funcionária do Caixa da Empresa e subtraíram a quantia aproximada de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ocorre que, no mesmo instante em que um dos denunciados subtraía os valores do Caixa, o outro dirigiu-se aos clientes que ali se encontravam, sendo que, também portando arma de fogo, os ameaçou para que entregassem seus pertences, oportunidade em que subtraiu das pessoas de Gustavo Mota Silva e Marcela Silva Abdala dois aparelhos de telefone celular, tipo Iphone, marca Apple, bem como um aparelho de telefone celular XAOMI pertencente a vítima conhecida apenas pelo nome de Samir, o qual não foi localizado em virtude de ser residente em outro Estado da Federação.

Evidencia-se ainda dos autos que, exceto a subtração dos valores constantes do Caixa, os demais bens foram subtraídos de pessoas alheias a empresa, ou seja, clientes que se encontravam no local, situação que era bem clara e da ciência dos denunciados, evidenciando assim, o caráter de autonomia de cada subtração.

Após as subtrações, os denunciados evadiram-se do local e foram perseguidos pela Polícia que, imediatamente foi acionada, logrando êxito em prendê-los em flagrante, os quais foram indubitavelmente reconhecidos pelas vítimas.

Assim agindo, os denunciados incorreram na figura típica descrita no artigo 157, § 2º, II e § 2º, A, I (por 04 vezes) em concurso formal impróprio, uma vez que as subtrações foram decorrentes de desígnios autônomos.

(...)

Consta ainda dos fatos que, na sequência das diligências, visando a localização dos denunciados em razão da prática do crime anterior, os policiais localizaram o denunciado Matheus Siqueira Cardoso, o qual tentava eximir-se de suas responsabilidades, homiziando-se em uma Igreja, sendo que na abordagem foi localizada uma arma de fogo em sua cintura, consistente em uma Pistola, Marca Taurus, calibre .40, nº SIT30701, pertencente a Polícia Militar deste Estado, a qual teria sido produto de roubo, conforme o Boletim de Ocorrência nº 2017.57335 (fls. 57) (...)
” (Id. 75989987, pp. 2-5).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, após a instrução processual, condenados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), e a Mateus foi atribuído também o delito de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), razão pela qual foi imposta a
Mauricio Humberto Fixina Bilio
a pena privativa de liberdade de
9 anos 8 meses e 20 dias
de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
; enquanto ao acusado
Mateus Siqueira Cardoso
foi imposta a reprimenda de
10 anos, 8
meses e 15 de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

Inconformada, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso, sustentando que não há nos autos provas contundentes que demonstrem que Mateus conhecia a origem ilícita da arma de fogo apreendida em seu poder, o que torna imperativa a sua absolvição quanto ao crime de receptação dolosa, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que o acusado Mateus afirmou em juízo que adquiriu a arma de fogo em questão cinco dias antes do roubo, para a sua segurança, de pessoa desconhecida e em circunstâncias duvidosas, porém, aduziu que não sabia que era de origem ilícita, embora tenha admitido que percebeu a existência do brasão da Polícia Militar estampado na pistola (relatório de mídia de Id. 75989990).

Igualmente, os policiais militares
Ricardo Cruz de Siqueira Sales
e
Wagner Ferreira da Silva
confirmaram em juízo que foi apreendido em posse do acusado Mateus uma pistola Taurus, calibre .40, de propriedade da Polícia Militar, ressaltando que havia um brasão da PM-MT no referido armamento.

Assim, apesar da negativa do réu Mateus quanto ao conhecimento da procedência ilícita do bem, é incontroverso que portava e transportava uma arma de fogo, instrumento que confessou ter adquirido de pessoa que não soube identificar, que tinha estampada de forma visível o emblema da Polícia Militar, em circunstâncias que permitem concluir que tinha plena ciência de sua origem criminosa.

Nesse ponto, importante salientar que, conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua procedência duvidosa, contudo, não é o que ocorreu no presente caso, especialmente porque o produto é uma arma de fogo, que tem regras rígidas para o registro, posse, porte e comercialização e foi adquirido clandestinamente.

Dessa forma, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal não deixa dúvidas de que o acusado
Mateus Siqueira Cardoso
agiu dolosamente, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Em seguida, a defesa requereu a
readequação das sanções basilares fixadas aos acusados para o crime de roubo majorado
, pois aplicada de forma desproporcional. Além disso, postulou a exclusão da valoração negativa das consequências do crime, sobretudo diante da inidoneidade da fundamentação indicada na sentença.

Considerando que o magistrado sentenciante se utilizou dos mesmos parâmetros para a exasperação da pena-base do crime de roubo para ambos os acusados, haja vista a similitude da base fática, passo à apreciação do pleito de forma conjunta, evitando, assim, repetições desnecessárias.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando a sanção basilar em 6 anos e 3 meses de reclusão.

Da detida análise da sentença, verifico que a
culpabilidade
do agente foi considerada acentuada, visto que é “
inegável que os fatos praticados pelo réu merece maior reprovabilidade, não só pela premeditação, consoante revelado pelos próprios réus, quando utilizam pela expressão: “Nós estavam andando”, ou seja, à procura de potenciais vítimas, o que demonstra que o crime foi premeditado, tanto é que se chega ainda mais a essa assertiva, quando é revelado pelo réu MAURÍCIO, que já estavam conversando pelo “Whatsapp”, ou seja, estavam combinado a prática do ilícito, já que a conversa pelo citado aplicativo decorria em face da dificuldade de pagamento
”.

De fato, entendo que a premeditação aliada aos motivos que levaram os réus à prática delitiva, quais sejam, dívidas decorrentes de crime, são fatores que denotam maior grau de censurabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o magistrado sentenciante asseverou que o delito foi “
praticado em local próximo a segurança pública (Quartel), além do que, aonde havia aglomerados de pessoas no estabelecimento comercial, tanto é que, neste feito, quatro são as vítimas, sendo que essa quantidade de pessoas, além de funcionários, não serviu como inibidor para a prática delituosa cometida, além do que, uma das vítimas, qual seja, a pessoa de SAMIR, segundo relato das demais vítimas (MARCELA e GUSTAVO), correu sim risco de morte, uma vez que, os réus pensaram tratar de um policial, em face sua aparência física, tanto é que, um dos réus chegou a engatilhar a arma em direção daquela vítima, inclusive, segundo ainda relato das demais vítimas, foi em decorrência de assim pensarem que o SAMIR era um policial, foi quando os imputados então determinaram que todos “deitassem ao chão”, portanto, em face do risco de morte, quantidade de pessoas no local, então, evidentemente, que não há como deixar de considerar essa circunstância judicial desfavorável
”, circunstâncias que extrapolam à normalidade do tipo e justificam o recrudescimento da pena.

Por outro lado, após exame atento do caso, concluo que o pedido defensivo merece acolhimento no que tange às
consequências do crime
, porquanto, apesar de terem sido recuperados apenas os valores subtraídos da empresa “
Baba de Moça
”, persistindo prejuízo às vítimas em relação aos celulares levados durante a ação, não ficou demonstrado que a lesão ao patrimônio se projetou além do dano implícito ao próprio tipo penal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – PEQUENO PREJUÍZO CAUSADO ÀS VÍTIMAS NÃO É FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL PARA VALORA NEGATIVAMENTE AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (ART. 59, CP) – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO – AGENTE REINCIDENTE –CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 33, § 2º, “b”, DO CÓDIGO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando o valor dos bens subtraídos não alcança grandes proporções, não há como considerar que as consequências do crime, como circunstância judicial (art. 59, CP) são desfavoráveis ao sentenciado, porque não extrapola o que é considerado ínsito ao tipo penal (...)
” (TJMT – Apelação Criminal N.U 0004746-66.2019.8.11.0064, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 18.5.2020).

Diante das ponderações delineadas, afasto a valoração negativa das consequências do crime, entretanto,
mantida a avaliação desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixo a sanção basilar em
5 anos de reclusão
, por se mostrar proporcional e adequado ao caso concreto.

Na segunda fase da dosimetria, a
Defensoria Pública estadual requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, já que os réus admitiram o delito em juízo.

Após analisar os interrogatórios judiciais (relatório de mídia de Id. 75989990), concluo que os acusados fazem jus à incidência da benesse, especialmente porque admitiram a prática delitiva integralmente, isto é, o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, o concurso de pessoas e a subtração dos valores do caixa do estabelecimento comercial e dos celulares dos clientes que ali se encontravam.

Ademais, ainda que o magistrado sentenciante não tenha mencionado expressamente a confissão dos réus como fundamento para a condenação, sobretudo porque eles foram reconhecidos pelas vítimas, ao informá-los a respeito dos seus direitos constitucionais, advertiu-os de que a confissão resultaria na diminuição da pena em eventual condenação, situação que certamente foi considerada pelos apelantes.

Igualmente, como bem pontuado por Fernando Capez: “
a confissão espontânea é considerada um serviço à justiça, uma vez que simplifica a instrução criminal e confere ao julgador a certeza moral de uma condenação justa
” (CAPEZ, Fernando. ‘Curso de Direito Penal: Parte Geral, 11ª ed., Editora Saraiva, São Paulo, 2007, p. 455).

É inegável que a colaboração do acusado durante a persecução penal traz tranquilidade psicológica ao julgador e auxilia na busca da resolução do crime, de modo que não pode ser simplesmente desprezada.

Dessa forma, na segunda fase da dosimetria, tendo em vista a menoridade dos réus e a confissão espontânea, atenuo a pena provisória em 1 ano, fixando-a no mínimo legal, ou seja, em
4 anos de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal, razão pela qual a reprimenda deve ser recrudescida no índice de 2/3.

Entretanto, o magistrado
a quo
aplicou a fração de 2/5, que deve ser mantida, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, já que se trata de recurso exclusivo da defesa, resultando na pena de
5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão
.

Por fim, ainda que não tenha sido objeto do presente recurso, comprovado que em uma única ação os acusados atingiram o patrimônio de
quatro vítimas
diferentes (Marcela Silva Abdala, Gustavo Motta da Silva, Samir de tal e o estabelecimento comercial “
Baba de Moça
”), praticando, portanto, delitos distintos, em concurso formal,
reduzo, de ofício, a fração aplicada de 1/3 para 1/4
, conforme orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no
HC
n. 640366/SP, DJe 26.2.2021), alcançando a pena de
7 anos de reclusão
.

Considerando que o acusado
Mateus Siqueira Cardoso
praticou o crime de receptação dolosa em concurso material com o roubo majorado em questão, promovo a somatória das penas, encontrando a sanção final de
8 anos de reclusão
.

Não obstante a primariedade e o
quantum
de pena aplicada, mantenho o
regime inicial fechado
, haja vista a culpabilidade e as circunstâncias do crime, que denotam que os réus agiram com premeditação e para angariar valores com a finalidade de quitar dívidas advindas de ações criminosas pretéritas (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

Deixo de analisar a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo, já que, por um equívoco, não foi fixada na sentença (princípio da
non reformatio in pejus
).

Pelo exposto,
conheço
do apelo interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a valoração negativa das consequências do crime, reconhecer a incidência da confissão espontânea e, de ofício, reduzir a fração aplicada ao concurso formal, readequando as reprimendas da seguinte forma:

Ao apelante
Mateus Siqueira Cardoso
a pena final de
8 de reclusão
, no
regime inicial fechado
, pela prática do delito de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I), por quatro vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), e receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Ao acusado
Mauricio Humberto Fixina Bilio
a pena final de
7 anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
, pela prática de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I), por quatro vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021